Tribunal: TJMT
Processo: 1005318-98.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005318-98.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADEIR MARTINS - CPF: 627.967.041-49 (APELANTE), ANDRE RESENDE RAIMUNDO - CPF: 385.420.518-07 (ADVOGADO), MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES - CPF: 035.564.211-51 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ADEIR MARTINS - CPF: 627.967.041-49 (APELADO), ANDRE RESENDE RAIMUNDO - CPF: 385.420.518-07 (ADVOGADO), MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES - CPF: 035.564.211-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE ADEIR MARTINS E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A

A
PEL
ANTE(S):
ADEIR MARTINS e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

A
PELA
DO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e ADEIR MARTINS

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. VALORES EXORBITANTES EM IMÓVEL DESOCUPADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. REVISÃO E ANULAÇÃO DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
NEGATIVAÇÃO ILEGÍTIMA.
REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por ambas as partes contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais
.
O autor impugnou faturas de energia elétrica emitidas entre novembro de 2023 e fevereiro de 2024, alegando valores incompatíveis com o histórico de consumo da unidade, desocupada desde outubro de 2023. A sentença declarou a inexistência dos débitos correspondentes e condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as faturas de energia referentes ao período de novembro de 2023 a fevereiro de 2024 foram emitidas com base em consumo real; (
ii
) verificar se o acúmulo de consumo em razão de faturamento por média justifica os valores cobrados; (
iii
) apurar se a inclusão do nome do autor em cadastros de inadimplentes gera dano moral indenizável; (
iv
) determinar se houve omissão da sentença quanto às faturas posteriores (março a outubro de 2024).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia técnica judicial comprova que os valores cobrados são desproporcionais e incompatíveis com o perfil histórico de consumo da unidade, indicando falha na prestação do serviço.

O certificado de verificação metrológica emitido pelo IPEM/MT, embora ateste o funcionamento regular do medidor, não afasta as conclusões do laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório.

O argumento de acúmulo de consumo decorrente de faturamento por média não encontra respaldo em elementos técnicos concretos, sendo insuficiente para justificar o aumento abrupto nas faturas.

A cobrança indevida e a consequente negativação do nome do consumidor caracterizam dano moral in
re

ipsa
, ensejando reparação, conforme jurisprudência consolidada.

O valor inicialmente arbitrado para compensação por dano moral (R$ 10.000,00) foi considerado excessivo à luz das circunstâncias do caso concreto, sendo reduzido para R$ 6.000,00.

A alegação de omissão da sentença quanto às faturas de março a outubro de 2024 configura inovação recursal, sendo incabível sua análise na instância revisora por ofensa ao princípio da congruência
, violação ao duplo grau de jurisdição e
supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Re
curso do autor desprovido. Recurso da ré parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A perícia técnica prevalece sobre laudos unilaterais na apuração de consumo desproporcional de energia elétrica.

A cobrança de valores incompatíveis com o histórico de consumo do imóvel desocupado configura falha na prestação do serviço e enseja declaração de inexistência de débito.

A negativação indevida do nome do consumidor por débitos inexigíveis gera dano moral presumido e indenizável.

A majoração ou inclusão de pedidos em grau recursal, sem aditamento à petição inicial, constitui inovação recursal e não pode ser apreciada pelo Tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC,
arts
. 186 e 927; CDC,
arts
. 6º, VI e VIII, e 14; CPC,
arts
. 141, 329, 373, II, 492 e 493; Resolução ANEEL nº 1000/2021, art. 323.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, 1002652-15.2022.8.11.0003, 1003547-56.2022.8.11.0041.

STJ,
AgInt
no
AREsp
1702074.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e ADEIR MARTINS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido liminar, que julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:

Trata-se de
ação de obrigação de fazer proposta por
Adeir
Martins
em desfavor da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, ambos qualificados nos autos
.

O autor alega que é titular da unidade consumidora nº 6/252485-8, localizada na Rua F-4, s/n, Bairro Jardim Fortaleza, em Cuiabá-MT, imóvel que esteve ocupado por inquilino até o mês de outubro de 2023. Relata que, após a desocupação do imóvel, passou a receber faturas com valores exorbitantes e incompatíveis com o histórico de consumo do local, que permanecia desabitado.

Informa que, no mês de novembro de 2023, foi surpreendido com fatura no valor de R$ 2.578,83 (dois mil quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e três centavos), sucedida por outras cobranças elevadas nos meses seguintes: R$ 3.106,52 (três mil cento e seis reais e cinquenta e dois centavos) em dezembro de 2023, R$ 3.143,90 (três mil cento e quarenta e três reais e noventa centavos) em janeiro de 2024 e R$ 1.775,22 (mil setecentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos) em fevereiro de 2024, totalizando uma dívida de R$ 10.603,94 (dez mil seiscentos e três reais e noventa e quatro centavos).

Alega que, embora tenha procurado a ré e o Procon-MT, não obteve solução administrativa para o problema. A unidade consumidora, segundo afirma, foi desligada em dezembro de 2023, após a troca do medidor. Ainda assim, as cobranças prosseguiram. Além disso, afirma que seu nome foi negativado e recebeu intimação de protesto referente à fatura de novembro de 2023.

A par disso, requereu a tutela de urgência para imediata retirada da negativação e abstenção de protesto do seu nome e inversão do ônus da prova. No mérito, a confirmação da liminar, a condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, a revisão e anulação das faturas dos meses de novembro de 2023 a fevereiro de 2024, com declaração de inexistência de débito, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A decisão de ID 141881344 deferiu os benefícios da justiça gratuita, bem como o pedido de tutela provisória de urgência para
“
determinar
que a requerida retire o nome do autor do Cadastro dos Inadimplentes pelos valores/contratos discutidos nos autos
no prazo de dez dias
e para que se abstenha de inscrever o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito,
pelo débito em discussão nos autos
, até o deslinde da demanda”
, sendo determinada a inversão do ônus da prova e a citação da ré.

Citada, a ré apresentou contestação, defendendo que as faturas impugnadas refletem consumo real, decorrente de acúmulo gerado por faturamento estimado em outubro de 2023, após substituição do medidor. Informa que o equipamento foi aprovado em teste metrológico pelo IPEM/MT, afastando suspeita de erro. Atribui o aumento do consumo também ao calor extremo causado pelo fenômeno El
Niño
. Rechaça a inversão do ônus da prova e nega a ocorrência de dano moral, por ausência de ilicitude e de prova do alegado. Ao final, requer a improcedência dos pedidos.

A ré requereu a produção de prova pericial.

O autor impugnou a contestação.

A decisão saneadora deferiu a prova pericial.

Laudo pericial juntado aos autos no ID. 185392749.

A ré manifestou discordância ao laudo pericial (ID. 187435133), enquanto o autor quedou-se inerte (ID. 188399794).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
Adeir
Martins
em desfavor da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, devidamente instruída, razão pela qual passo ao julgamento.

A presente demanda envolve uma relação de consumo, estando as partes submetidas ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, como já asseverado na decisão que recebeu a inicial, razão pela qual, diante da inversão do ônus da prova, cabe à ré demonstrar a regularidade da cobrança impugnada, conforme artigo 6º, VIII, do CDC.

Pois bem. A controvérsia entre as partes gira em torno da legalidade e exigibilidade das faturas de energia elétrica emitidas pela concessionária ré em desfavor do autor, especificamente nos meses de novembro de 2023 a fevereiro de 2024, as quais, conforme alegado na exordial, refletem valores exorbitantes e incompatíveis com o histórico de consumo da unidade consumidora nº 6/252485-8, situada na Rua F-4, s/n, Bairro Jardim Fortaleza, em Cuiabá-MT, a qual estava desocupada desde outubro de 2023.

A questão jurídica central consiste em determinar se os valores faturados pela ré no referido período decorrem de consumo efetivamente realizado, aferido de forma regular, ou se resultam de erro na medição, falha na prestação do serviço ou outra causa imputável à ré, ensejando, em caso positivo, a declaração de inexistência do débito e eventual indenização por dano moral.

No caso concreto, além da hipossuficiência técnica do autor — pessoa física, sem domínio sobre os mecanismos de aferição de consumo energético — há evidente verossimilhança nas alegações iniciais, em razão do aumento abrupto e não justificado nas faturas emitidas em sequência ao desligamento do imóvel e troca do medidor.

Ora, o autor juntou aos autos faturas e demonstrativos que revelam uma média de consumo inferior a 400 kWh/mês, com valores oscilando entre R$ 229,10 e R$ 396,53 nos meses de julho a outubro de 2023 e que, após a saída do inquilino e consequente desocupação do imóvel em outubro de 2023, segundo declaração anexada aos autos, passou-se a registrar os seguintes consumos: Novembro/2023: 3.431 kWh – R$ 2.578,83; Dezembro/2023: 2.065 kWh – R$ 3.106,52; Janeiro/2024: 2.098 kWh – R$ 3.143,90; Fevereiro/2024: 1.501 kWh – R$ 1.775,22.

Tais valores representam um salto de consumo superior a 1000% entre outubro e novembro, o que, à luz de qualquer critério técnico ou lógico, se revela absolutamente incompatível com o padrão histórico e o fato de que o imóvel
encontrava-se
desabitado desde a data indicada.

A ré, por sua vez, justifica os valores elevados sob o fundamento de que a fatura de outubro/2023 foi emitida por média em virtude da substituição do medidor, ocorrida em 22.09.2023, conforme ordem de serviço juntada, alegando acúmulo de consumo. Além disso, alega reajuste tarifário pela ANEEL e efeitos do fenômeno climático El
Niño
como causas do aumento.

Contudo, as alegações defensivas não se sustentam diante da prova técnica pericial produzida nos autos, cujo laudo técnico concluiu:

“
O aumento da conta de energia é desproporcional e incoerente do que foi aferido no local
. O perfil de consumo não tem como mudar drasticamente de um mês para outro.
Conclui-se que os valores cobrados sofreram aumentos desproporcionais em comparação com a realidade encontrada in loco, conforme demonstrado no laudo
.”
(negritei).

Com efeito, a perícia foi realizada por profissional imparcial, regularmente nomeado e habilitado, cujos métodos técnicos e conclusões não foram impugnados de forma eficaz pela ré, a qual se limitou a reiterar argumentos já trazidos na contestação.

Logo, a prova técnica confirma que os valores faturados não correspondem ao consumo efetivo no imóvel, caracterizando falha na prestação do serviço e configurando cobrança indevida.

Diante da demonstração de que as faturas de novembro de 2023 a fevereiro de 2024 não correspondem ao consumo real, impõe-se a declaração de inexistência dos débitos correspondentes e, por consequência, a inexigibilidade das respectivas cobranças.

Ademais, o art. 14, do CDC, dispõe que
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), o que não se verifica no caso dos autos.

Assim sendo, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados ao autor em razão da falha na prestação de seu serviço.

Com efeito, o autor teve o seu nome inserido nos cadastros de restrição, por cobrança indevida, situação essa que ultrapassa o mero aborrecimento, sendo submetido a transtornos e dissabores em sua honra, decorrente do serviço deficiente prestado pela ré.

Tal conduta extrapola os limites do mero aborrecimento, sendo apta a gerar abalo psicológico e lesão à tranquilidade do consumidor, dando ensejo a indenização por dano moral.

Caracterizado o dano, passo a fixar o
quantum
devido, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando também a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida.

Atenta a esses parâmetros, fixo o dano moral
em R
$ 10.000,00 (dez mil reais).

Dispositivo

Com estes fundamentos e nos termos do artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
a ação ajuizada por
Adeir
Martins
em desfavor da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, para confirmar a tutela provisória de urgência, a qual torno definitiva, a fim de determinar à ré que se abstenha de manter o nome do autor inscrito nos cadastros de inadimplentes pelos valores discutidos nos autos, bem como que se abstenha de proceder à sua negativação por referidos débitos, bem como para declarar a inexistência dos débitos relativos às faturas de energia elétrica correspondentes aos meses de novembro de 2023, dezembro de 2023, janeiro de 2024 e fevereiro de 2024, vinculadas à unidade consumidora nº 6/252485-8, além de condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária pelo IPCA e taxa
Selic
para juros, abatido desta o valor do IPCA, a contar da citação e do arbitramento, respectivamente.

Condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.

P.R.I. Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID. 306425441), a parte recorrente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Regularidade das faturas questionadas, comprovada por laudo do IPEM/MT;

2. Acúmulo de consumo decorrente de faturamento por média no mês anterior;

3. Inexistência de dano moral por ausência de ilicitude.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Sentença (41348375)
– PJE 1º Grau
) e preparo recolhido (ID. 306425435).

Intimada a apresentar contrarrazões, a Recorrida/Autora deixou transcorrer o prazo
in albis
(ID.
306425437
)

Por sua vez, em suas razões recursais (ID. 306425439), a parte recorrente ADEIR MARTINS invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Do pedido de efeito suspensivo;

2.
Omissão da sentença quanto às faturas emitidas entre março e outubro de 2024.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, estendendo a declaração de inexistência de débito também às faturas de março a outubro de 2024.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Sentença (41348374)
– PJE 1º Grau
) e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID. 306425371).

Contrarrazões (ID. 306425441) pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. alegando preliminarmente inovação recursal e, no mérito, pelo desprovimento do recurso do autor.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE
(S):

ADEIR MARTINS
e
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO
(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e
ADEIR MARTINS

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Da inovação recursal suscitada em Contrarrazões de Apelação

A Recorrida aponta que o pedido da Recorrente de que a sentença foi omissa por não se
manifestar sobre as faturas dos meses subsequentes (março a outubro de 2024)
à propositura da ação, visto que f
oram objeto de cobrança indevida pela concessionária, mesmo após o desligamento da unidade consumidora e a desocupação do imóvel.

Analisando os autos, verifico que assiste razão à concessionária.

A petição inicial limitou-se a questionar as faturas dos meses de novembro de 2023 a fevereiro de 2024, não havendo qualquer pedido expresso de declaração de inexistência de débito em relação às faturas posteriores.

Ainda que tenha havido a comunicação por parte da Recorrente acerca da cobrança não reconhecida como legitima do mês de março de 2024 (ID.
306425374
), não houve qualquer pedido expresso que pudesse ser identificado como, por exemplo, emenda à inicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o juiz está
adstrito
aos limites da lide, não podendo decidir sobre períodos que não foram expressamente requeridos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA.
RESCISÃO .
CULPA DO VENDEDOR. ART. 329, II, DO CPC. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU
CONGRUÊNCIA .
OFENSA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. ALTERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE .
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Configura ofensa ao princípio da congruência ou da adstrição quando a decisão não respeita os limites e/ou extensão da causa de pedir ou dos pedidos formulados, o que ocorreu na hipótese.
2 .
Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2343299 SP 2023/0117003-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2024)

Ainda, verifica-se que as faturas de março de 2024 e seguintes
não foram
em momento algum
ventiladas ou discutidas na origem, motivo pelo qual, além de configurar inovação recursal, deveria ter sido, no mínimo, submetida à apreciação e decisão do Juízo de piso, pois vedada a análise pelo Tribunal, sob pena de caracterizar supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

D
a simples leitura da decisão hostilizada não se visualiza nenhum argumento com caráter decisório acerca das questões acima mencionadas
,
bem como que da análise do processo na origem, não houve debates ou argumentos nas peças das partes.

Sobre isso, a jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – LIMINAR DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E ILEGITIMIDADE DE PARTE DOS AGRAVANTES - MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – NÃO CONFIGURADO – MÉRITO - MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – PROVA INEQUÍVOCA DAS ALEGAÇÕES – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Questões aventadas pelas partes, em sede recursal, que sequer foram apreciadas pelo Juízo a quo, de forma que sua apreciação por este Tribunal ensejaria evidente e indesejável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
É juiz natural por distribuição já ocorrida, já assentada há tempos. A manutenção da posse dos autores na área objeto da lide, requer o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 561 do Código de Processo Civil. Situação em que há prova nos autos, não só no sentido de que os autores da ação de usucapião estão na posse, mas, também, o temor de perda da posse, em razão de o bem ter sido adjudicado, que estão na iminência de serem imitidos na posse. Portanto, cabível a manutenção da situação fática em seu status quo. (N.U 1023179-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 03/07/2024) (grifo nosso)

Nesse sentido, sem que a matéria tenha sido inicialmente analisada pelo juízo primevo, é defeso a este tribunal analisá-las, por se tratar de verdadeira inovação de defesa recursal, sendo que decidir a respeito delas configuraria flagrante supressão de instância, motivo pelo qual, inadmissível a apreciação em grau recursal.

Da
s questões preliminares suscitadas
por ADEIR MARTINS

1. Do pedido de efeito suspensivo

A Apelante
/Autora
sustenta a necessidade do deferimento do efeito suspensivo quanto à sentença que julgou procedente
a

ação de obrigação de fazer com pedido liminar referente a discordância das cobranças da
Unidade Consumidora 6/252485-8
.

Pois bem
. Quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012, § 1º, III e §3, I e II, do Código de Processo Civil, conforme cita-se:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

III - extingue sem resolução do mérito ou
julga improcedentes os embargos do executado
;

[...]

§ 3º
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao
:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição
, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.

[...]
[Grifo
nosso]

Conforme se depreende da leitura do dispositivo processual pertinente, a solicitação de efeito suspensivo em sede de apelação deve ser apresentada por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal competente.

Quando o recurso já tiver sido distribuído, tal requerimento deve ser endereçado ao relator, também por petição específica.

Assim, a formulação do pedido como preliminar recursal, como ocorre no presente caso, revela-se inadequada, impedindo o seu acolhimento

Nesse sentido, cita-se ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO CREDOR – PARTE EXEQUENTE QUE SEMPRE FOI DILIGENTE NO
PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO, CUMPRINDO AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTENÃO RECONHECIDA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – REQUERIMENTO GENÉRICO DE PROVA TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUDIÊNCIA DESNECESSÁRIA – TEORIA DA IMPREVISÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS MÍNIMOS – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO COM O VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – EXIGÊNCIA DO ART. 917, §3º, DO CPC – JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA TAXA DE MERCADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.
2. A parte credora não deve ser apenada com a prescrição intercorrente, não podendo sofrer mais danos, além da inadimplência, pela ausência em localizar o devedor mesmo após realizar todos os atos processuais determinados e buscas extrajudiciais no intuito de encontrar seu paradeiro, sem obter êxito, ainda mais quando ajuizou a ação no prazo legal.3. A ausência de oitiva de testemunhas, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

4. Havendo pedido de reconhecimento de excesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar na petição inicial o valor que entende correto/devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (art. 917, §§ 3º e 4º, CPC/15), não havendo que se falar em encaminhamento dos autos à contadoria judicial quando não comprovada a abusividade dos juros remuneratórios.
(N.U 1001969-32.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024) [Grifo nosso]

Desse modo,
não conheço do pedido de efeito suspensivo
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

VOTO
–
MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recursos de apelação cível interpostos por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e ADEIR MARTINS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido liminar, que julgou procedente a demanda, declarando a inexistência dos débitos relativos às faturas de energia elétrica correspondentes aos meses de novembro de 2023 a fevereiro de 2024, vinculadas à unidade consumidora n° 62524858, além de condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral.

A parte apelante ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em suma, defende a regularidade das faturas questionadas, sustentando que o medidor foi devidamente aprovado pelo IPEM/MT, órgão delegado do INMETRO, e que os valores cobrados decorrem de acúmulo de consumo ocasionado pelo faturamento por média no mês de outubro de 2023, após substituição do medidor.

Argumenta que a fatura de outubro de 2023 foi emitida com base na média de consumo dos últimos 12 ciclos, resultando em valor inferior ao real, e que a diferença foi compensada nas faturas subsequentes, conforme autoriza a Resolução nº 1000/2021 da ANEEL.

Aduz ainda que não há prova de irregularidade no sistema de medição e que as informações constantes nas faturas de energia elétrica gozam de presunção de veracidade.

Por fim, sustenta a inexistência de dano moral, por ausência de ilicitude na conduta da concessionária.

Passo à análise das teses recursais
meritórias
.

2.
Omissão da sentença quanto às faturas emitidas entre março e outubro de 2024.

A
apelante ADEIR MARTINS alega que a sentença foi omissa ao não se manifestar sobre as faturas dos meses subsequentes (março a outubro de 2024), as quais também foram objeto de cobrança indevida pela concessionária, mesmo após o desligamento da unidade consumidora e a desocupação do imóvel.

Lado outro, a parte apelada ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em contrarrazões ao recurso do autor, alega preliminarmente inovação recursal, sustentando que as faturas de março a outubro de
2024 não integraram o pedido inicial e não passaram por aditamento, em afronta aos artigos 141, 329 e 492 do CPC.

Argumenta ainda que inexiste qualquer omissão na sentença, que apreciou integralmente o pedido tal como formulado na petição inicial, e que não se aplica ao caso o art. 493 do CPC, pois as faturas posteriores não configuram simples fato superveniente conectado ao mesmo objeto, mas sim nova causa de pedir.

Não obstante ao acolhimento da
preliminar de inovação recursal suscitada pela concessionária, destaca-se que o
pleito autoral não merece conhecimento.

É que o
art. 141 do CPC estabelece que "
o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte
".

Por sua vez, o art. 492 do mesmo diploma legal dispõe que "
é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
".

No caso em análise,
como já dito,
não houve aditamento formal da petição inicial para incluir as faturas posteriores, nos termos do art. 329 do CPC, que permite ao autor aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir até a citação, independentemente de consentimento do réu, ou até o saneamento do processo, com consentimento do réu.

Quanto à alegação de aplicação do art. 493 do CPC, que determina que "se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão", entendo que tal dispositivo não se aplica ao caso concreto.

No caso, as faturas posteriores não configuram simples fato superveniente conectado ao mesmo objeto, mas sim nova causa de pedir, referente a períodos distintos e valores próprios, que demandariam nova instrução probatória e eventual perícia técnica específica.

Considerando que não as faturas impugnadas em Apelação não foram submetidas ao contraditório e ampla defesa ou ainda ao crivo do juízo, não que se falar no reconhecimento de eventual ilegalidade das faturas de
março e outubro de 2024
.

Assim, inexiste qualquer nulidade da sentença por omissão, motivo
pelo o
desprovimento do recurso da autora é medida que se impõe.

1. Regularidade das faturas questionadas, comprovada por laudo do IPEM/MT

A apelante Energisa sustenta que as faturas questionadas pelo autor são regulares, tendo em vista que o medidor foi submetido a verificação metrológica pelo IPEM/MT (Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso), órgão delegado do INMETRO, que atestou seu perfeito funcionamento.

Analisando detidamente os autos, verifico que, de fato, consta nos autos um Certificado de Verificação Metrológica emitido pelo IPEM/MT
N.º 499 – A/2024 de 11/01/2024
(ID.
306425387
), atestando que o medidor de energia elétrica da unidade consumidora do autor estava funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico, com erros percentuais compatíveis com sua classe de exatidão.

Contudo, tal documento, por si só, não é suficiente para afastar as conclusões do laudo pericial produzido nos autos, que constatou a desproporcionalidade dos valores cobrados nas faturas questionadas.

O perito judicial, após vistoria no local, concluiu expressamente que "
o aumento da conta de energia é desproporcional e incoerente do que foi aferido no local. O perfil de consumo não tem como mudar drasticamente de um mês para outro. Conclui-se que os valores cobrados sofreram aumentos desproporcionais em comparação com a realidade encontrada in loco
" (ID.
306425414
– p. 12
).

Importante destacar que o laudo pericial foi produzido sob o crivo do contraditório, por profissional nomeado pelo juízo, imparcial e equidistante das partes, enquanto o certificado de verificação metrológica foi realizado unilateralmente, sem
qualquer
participação do consumidor.

Destaca-se que após a apresentação do laudo pericial, as partes foram indevidamente para se manifestarem acerca do documento apresentado pelo perito, a Recorrente/Ré, porém, se valeu de argumentos genéricos e sem o condão de desconstituir de forma suficiente a conclusão pericial.

Ademais, o fato de o medidor estar funcionando corretamente não significa, necessariamente, que as leituras realizadas e os valores faturados estejam corretos
, na medida em que não se pode descartar
erros na coleta e processamento dos dados, bem como na aplicação de tarifas e cálculos, independentemente do funcionamento adequado do equipamento.

No caso em análise, os elementos dos autos demonstram que houve um aumento abrupto e injustificado no consumo faturado, passando de 283 kWh em
outubro de 2023
(ID.
306425354
)
para 3.431 kWh em novembro do mesmo ano
(ID.
306425355
)
, um incremento de mais de 1.000%, sem qualquer justificativa plausível, especialmente considerando
a informação de que
imóvel estava desocupado desde outubro de 2023, conforme afirmado pelo autor e não refutado de forma convincente pela concessionária.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que, havendo discrepância significativa entre o consumo histórico e o faturado, sem justificativa técnica adequada, impõe-se o reconhecimento da irregularidade da cobrança:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ABUSIVA. CONSUMO EXORBITANTE DESTOANTE DA MÉDIA HISTÓRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVISÃO DE FATURAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Revisão de Contrato de Consumo c/c Dano Moral, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos para: (i) determinar a revisão das faturas de energia elétrica referentes aos meses de janeiro a abril de 2020, com base na média mensal de 203,54 kWh; (
ii
) ordenar a compensação de valores depositados judicialmente; e (
iii
) condenar a concessionária ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. A concessionária apelante sustentou a regularidade da medição, a inexistência de ilicitude e requereu a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) verificar se a cobrança das faturas de energia elétrica relativas ao período de janeiro a abril de 2020 foi abusiva; (
ii
) avaliar se a suspensão do fornecimento de energia e a negativação do nome da consumidora caracterizam dano moral indenizável; e (
iii
) determinar se o valor arbitrado a título de reparação moral deve ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR: O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação jurídica em questão, impondo à concessionária o ônus de demonstrar a regularidade das cobranças, nos termos do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/90. A concessionária não comprovou, nos autos, a regularidade das cobranças realizadas, limitando-se a apresentar alegações genéricas e documentos unilaterais, sem demonstrar a efetiva ocorrência de consumo nos valores registrados. Laudo pericial emprestado de autos conexos apontou média mensal de consumo da unidade consumidora de 203,54 kWh, significativamente inferior aos valores cobrados nas faturas impugnadas (até 679 kWh), evidenciando desproporção injustificada. Diante da ausência de justificativa plausível para o aumento abrupto no consumo e da falha em demonstrar a veracidade da medição, impõe-se a revisão das faturas para refletir a média histórica de consumo, afastando-se encargos adicionais como juros, multa e correção monetária. A interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, bem como a negativação indevida do nome da consumidora, caracteriza dano moral in
re

ipsa
, nos termos dos
arts
. 6º, VI, e 14 do CDC, e
arts
. 186 e 927 do CC. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à extensão do dano, à natureza do
serviço e ao efeito pedagógico da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de energia elétrica e consumidor, autorizando a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente. A cobrança de faturas com valores significativamente
superiores
à média histórica de consumo, sem comprovação da efetiva leitura e da regularidade do medidor, caracteriza abuso e enseja revisão. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, e a consequente negativação do nome do consumidor configuram dano moral presumido e indenizável. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a gravidade da conduta, o abalo causado e o caráter pedagógico da medida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XXXII; CC,
arts
. 186, 389, parágrafo único, 406, §1º, e 927; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VI e VIII, e 14; CPC,
arts
. 373, II, 374 e 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n.º 1000113-31.2023.8.11.0039, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.01.2025, DJE 31.01.2025. TJMT, Apelação Cível n.º 1003672-45.2021.8.11.0013, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24.01.2023, DJE 30.01.2023. TJMT, Apelação Cível n.º 0001014-06.2018.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2021, DJE 15.03.2021. (N.U 1006489-32.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025,
Publicado
no DJE 02/07/2025)

Portanto, não obstante o certificado de verificação metrológica apresentado pela concessionária, prevalece a conclusão do laudo pericial judicial, que constatou a desproporcionalidade dos valores cobrados nas faturas questionadas, em consonância com os demais elementos probatórios dos autos.

2. Acúmulo de consumo decorrente de faturamento por média no mês anterior

A
Recorrente/Ré
argumenta
, também,
que os valores cobrados nas faturas questionadas decorrem de acúmulo de consumo ocasionado pelo faturamento por média no mês de outubro de 2023, após substituição do medidor, e que a diferença foi compensada nas faturas subsequentes, conforme autoriza a Resolução nº 1000/2021 da ANEEL.

De fato, o art. 323 da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL estabelece que, em caso de faturamento a menor, a distribuidora pode cobrar do consumidor as quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente.

Contudo, para que tal cobrança seja legítima, é necessário que haja comprovação efetiva do consumo real no período, o que não ocorreu no caso em análise.

É que a
concessionária
se limita
a alegar que houve acúmulo de consumo, sem apresentar elementos técnicos concretos que justifiquem o aumento exponencial verificado nas faturas questionadas
, tendo juntado como elementos de convicção tão somente histórico de contas arrecadas em nome da autora (ID.
306425385
), ordem de serviço para inspeção no medidor (ID.
306425386
), o já mencionado
Certificado de Verificação Metrológica emitido pelo IPEM/MT
N.º 499 – A/2024 de 11/01/2024
,
documentos comerciais da unidade consumidora (ID.
306425388
), tela comprobatória de suspensão das faturas
sub judice
(ID.
306425391
) e informação de retirada da negativação do nome da consumidor, os quais não demonstram de forma inequívoca a legitimidade da cobrança realizada.

A partir disso, o que se tem é que
o laudo pericial judicial concluiu pela desproporcionalidade dos valores cobrados
, sendo, também,
incontroverso nos autos que o imóvel estava desocupado desde outubro de 2023, o que torna ainda mais implausível o consumo elevado registrado nas faturas subsequentes.

A própria concessionária reconhece que houve substituição do medidor em setembro de 2023 e nova troca em dezembro do mesmo ano, o que evidencia a existência de problemas no sistema de medição
(ID.
306425384
– p. 2 e 3)
.

Nesse contexto, ainda que se admita a possibilidade de compensação de consumo não faturado anteriormente, tal compensação deve ser realizada de forma transparente, com base em critérios técnicos objetivos e em valores compatíveis com o perfil de consumo da unidade consumidora, o que não se verificou no caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a cobrança de consumo de energia elétrica deve ser baseada em critérios objetivos e transparentes, sendo vedada a imposição de valores desproporcionais e sem comprovação técnica adequada:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º E 29 DA LEI 8 .987/1995 NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 282/STF. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA.
ILEGALIDADE .
APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/
STJ .
1. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos
arts
. 1º e 29 da Lei 8.987/1995, pois a tese legal apontada não foi analisada pelo acórdão
hostilizado .
2. Assim, perquirir, nesta via estreita, a ofensa às referidas
normas, sem que se tenha explicitado a tese jurídica no juízo a quo, é frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. No ensejo, confira-se o teor da Súmula 282 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."
3 .
Ainda que fosse superado tal óbice, a irresignação não mereceria prosperar, porquanto, no enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "De fato, a Resolução nº 414/10, da ANEEL, atenta à norma constitucional, estabeleceu os requisitos para a apuração das irregularidades no medidor de energia elétrica: (...) Ora, os critérios acima elencados não foram atendidos em sua integralidade pela apelante que, unilateralmente, procedeu a verificação/análise da unidade consumidora, não oportunizando, em momento algum, a participação/acompanhamento do apelado na realização da perícia técnica, conforme evidenciam o Termo de Ocorrência e Inspeção, e o Comunicado da Avaliação Técnica em Equipamento de Medição. (evento 24, fls. 04/06). Como bem observou o ilustre julgador de piso, 'a Ré pecou quanto ao procedimento administrativo, ferindo de morte os princípios de contraditório e da ampla
defesa .
Dessa maneira, não há como admitir as assertivas apresentadas pela Ré, vez que não conseguiu comprovar suas alegações, sendo que
a mesma
sequer cuidou de notificar regularmente a parte Autora, sobre o processo administrativo movido em seu desfavor'. Logo, flagrante o desrespeito ao regramento do art. 129, da Resolução nº 414/10, da ANEEL."
4 .
Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.5. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in
casu
, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida .
"6. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1 .186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira,
DJe
de 2.6.2010 .7. Outrossim, é evidente que a revisão desse entendimento implica reexame de matéria fático-probatória, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ.8. Agravo Interno não
provido .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1702074 GO 2020/0113322-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 30/11/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/12/2020)

Portanto, não merece acolhimento a alegação da concessionária de que os valores cobrados decorrem de acúmulo de consumo ocasionado pelo faturamento por média no mês anterior, uma vez que não há comprovação técnica adequada que justifique o aumento exponencial verificado nas faturas questionadas.

3. Inexistência de dano moral por ausência de ilicitude

Neste ponto recursal, aduz a parteapelante, que eventuais dissabores suportadospelaparte recorrida,referentea cobrança de consumo energético, não é capaz de ensejar reparação por danos morais, pois, para a configuração do dano moral é necessário comprovação da conduta e a extensão do dano suportado.

Tal tese não merece prosperar.

Ademais, havendo a efetiva comprovação da falha na prestação dos serviços, nasce o dever de reparação dos danos causados aos consumidores, por parte do fornecedor de serviços, ou seja, no presente caso, a concessionária de energia elétrica.

Vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

In
casu
,houvea negativação do nome do consumidor no cadastro dos inadimplentes
(ID.
306425353
)
, sendo que a inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE ENERGIA - CONSTADADA – HISTÓRICO DE CONSUMO MANTIDO APÓS A TROCA DO MEDIDOR - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INDEVIDA - DÉBITO INEXIGÍVEL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS DEVIDOS - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, há que ser provado que a irregularidade constatada no medidor de energia elétrica foi causada pelo consumidor, sob pena de declaração de inexistência do débito. Diante da inexistência de comprovação de regularidade da negativação, a manutenção da sentença que condenou o Apelante em pagamento de indenização por danos morais é medida impositiva. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (N.U 1002652-15.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)

Outrossim, c
onforme é sabido, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o
quantum
indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Destarte, neste ponto recursal, entendo que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente
/ré
.

É que o valor deR$10.000,00 (dezmilreais)destinados a recompor os prejuízos morais da parte
autora
, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente
/concessionária
.

Por tais motivos, entendo razoável a redução da quantia deR$6.000,00 (seismil reais), a título de indenizaçãopor danos morais sofridos pela parte
autora
, atendendo-se ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte
ré
, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Neste sentido, éo entendimento desta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. Reconhecida a inexistência do débito, a suspensão do fornecimento de energia elétrica mostra-se ilícita, configurando hipótese de dano moral in
re

ipsa
, que prescinde de prova de sua ocorrência. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se considerar a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância, ainda, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1003547-56.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024)

Conclusão.

Por essas razões, conheço
, em parte, o recurso de
ADEIR MARTINS
,
rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO

e
conheço o recurso de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor condenatório a título de
danos morais, para a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, mantenho a verba honorária, arbitrado pelo juízo de primeiro grau,
ante o mínimo êxito recursal da Ré.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025